Tribunal: TJMT
Processo: 1018911-02.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018911-02.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS PADILHA - CPF: 781.647.708-25 (AGRAVADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL – COBRANÇA DE IPTU DE EXERCÍCIOS POSTERIORES À DOAÇÃO – ILEGALIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O doador não possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal que busca a cobrança de débitos de IPTU posteriores à doação então realizada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 26002-67.2013.8.11.0002 (Código 329700), movida em desfavor de
LUIZ CARLOS PADILHA
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do executado em relação aos imóveis descritos nas CDAs n. 358/2013 e 359/2013
.

Nas razões recursais, o agravante alega a) inocorrência de ilegitimidade passiva
ad causam
e b) higidez das CDAs, uma vez que se revestem de todos os requisitos preceituados na Lei de Execuções Fiscais.

Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada até julgamento final do agravo de instrumento.

No mérito, pugna pela cassação definitiva da decisão com o consequente prosseguimento da execução fiscal (id. 28054460).

Efeito suspensivo concedido (id. 28695963).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 37082484).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, deixa de se manifestar nos autos, ante a inexistência de circunstância justificadora de intervenção do Ministério Público (id. 37221466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 26002-67.2013.8.11.0002 (Código 329700), movida em desfavor de
LUIZ CARLOS PADILHA
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do executado em relação aos imóveis descritos nas CDAs n. 358/2013 e 359/2013
.

In casu,
denota-se que o ponto nodal do recurso submetido à apreciação cinge-se em averiguar se o juízo singular agiu com acerto ao
reconhecer a ilegitimidade passiva do executado em relação aos imóveis descritos na CDA n. 358/2013 e 359/2013
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta sob o fundamento de que os documentos trazidos pelo executado, ora agravado, registram a doação dos imóveis com endereços no Loteamento Cidade de Deus n. 24 e 25, ambos na quadra 11 (CDA n. 358/2013 e 359/2013).

Ora, havendo registro da doação dos imóveis, consoante se extrai do Formal de Partilha expedido pelo Juízo da Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT (id. 28054463 – pág. 24 e 25), não há que se falar na cobrança de tributos posteriores à doação em desfavor do apelado.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - FATO GERADOR - PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL - DOAÇÃO - COBRANÇA DE EXERCÍCIOS POSTERIORES - ILEGITIMIDADE DO DOADOR - VERBA HONORÁRIA INDEVIDA - NÃO COMUNICAÇÃO DA DOAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIA QUE DEU ENSEJO AO DIRECIONAMENTO DA AÇÃO DE FORMA EQUIVOCADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Para o pagamento de IPTU, tendo como fato gerador a propriedade de bem imóvel, mostra-se ilegítimo o doador do bem quanto aos exercícios posteriores à doação
. Indevida a verba sucumbencial quando o direcionamento da ação executiva se dá ao proprietário registrado no cadastro municipal, que por sua inérciaão foi atualizado.

(TJ-MG - AC: 10024082296872001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 08/08/2013, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2013).

Sendo assim, correta a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do apelado quanto aos imóveis referentes às CDAs n. 358/2013 e 359/2013.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020